Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-49.2017.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002847-49.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO SAULE BARROSO - CPF: 523.741.819-87 (APELADO), L. A. A. D. S. (VÍTIMA), L. G. A. D. S. (VÍTIMA), CLAUDETE ALVES RODRIGUES - CPF: 031.827.981-97 (VÍTIMA), SHINTHIA MARIA GONCALVES - CPF: 935.976.491-49 (ADVOGADO), JOAO SAULE BARROSO - CPF: 523.741.819-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO READEQUAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA À SUMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa do acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 anos, 02 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997).

II.
Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) Verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu em razão de alegada imprevisibilidade do resultado e ausência de culpa; (ii) Examinar se a pena intermediária foi fixada em conformidade com os limites legais, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, demonstrando-se que o acusado agiu com imprudência ao realizar conversão sem o devido cuidado, causando a morte de duas crianças. Ausente culpa exclusiva das vítimas ou imprevisibilidade do resultado.

4. O pleito ministerial para adequação da pena deve ser acolhido, observando-se o óbice da Súmula 231/STJ. A pena intermediária foi readequada ao mínimo legal, considerando a correta aplicação da atenuante.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para readequar a pena do réu, fixando-a definitivamente em 02 anos e 04 meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 28, 302,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231;
TJRO, APELAÇÃO CRIMINAL: 70056579120238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO SAULE BARROSO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOÃO SAULE BARROSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
JOÃO SAULE BARROSO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n. 0002847-49.2017.8.11.0049, que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou proibição de obtê-la pelo período de 02 (dois) meses, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 251205710, o representante do
Parquet
vindica
a
exasperação da pena intermediária
, em observância ao óbice tratado n
a Súmula 231/STJ, e
prequestiona
a matéria correlata.

Por sua vez, a i. Defesa apresentou razões no ID 251205719, nas quais pleiteia
a
absolvição
aduzindo, em linhas gerais, a
ausência de comprovação da culpa
atribuída ao réu, ao mesmo tempo em que alega a
imprevisibilidade do resultado
, prequestionando
, por fim, toda a matéria ventilada no apelo

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 251205723, enquanto as defensivas foram juntadas no ID 251205724, com as quais requererem, reciprocamente, seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252247154, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo

provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 251205725), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que,
CONHEÇO
dos apelos da Acusação e da Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Verte da denúncia que, no dia 04 de outubro de 2017, por volta das 06h50, na Avenida Perimetral Leste, esquina com a Avenida Perimetral Sul, Bairro Vila Nova, na cidade de Vila Rica/MT,
JOÃO SAULE BARROSO
, vulgo “
Cowboy
”, qualificado às fls. 10 e 13/14, na direção do caminhão Mercedes Benz Axor 1933 S, ano 2008/2008, cor branca, placas AQG-7427/Paraíso do Tocantins-TO e OLN-3964/Gurupi-TO (FLS. 62/63), deu causa, por imprudência, a acidente de trânsito do qual resultou a morte das vítimas

Luiz Augusto Alves da Silva
e
Luiz Gustavo Alves da Silva
, praticando, assim, homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, a senhora
Claudete Alves Rodrigues
conduzia uma bicicleta com seus dois filhos gêmeos,
Luiz Augusto e Luiz Gustavo
, em sua garupa, pela Avenida Perimetral Leste em sentido à Avenida Perimetral Sul, em sua mão de direção.

Por sua vez, o réu dirigia um caminhão boiadeiro na mesma direção da Avenida Perimetral Leste, e, ao se aproximar do cruzamento, de forma imprudente, não tomou distância adequada para realizar a conversão à direita ao ingressar na Avenida Perimetral Sul, e colidiu com a bicicleta, na qual
Claudete
trafegava com seus filhos, causando lesões na genitora
Claudete
e ferimentos
graves nas crianças
Luiz Augusto
e
Luiz Gustavo
, que os levaram a óbito
. Na sequência, o condutor se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Por tais fatos, o recorrente foi
denunciado
pelo crime do
art. 302, §1º, inc. III da Lei 9.503/97, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP
, ao que se seguiu o devido processo legal, sendo a acusação julgada parcialmente procedente, culminando na
condenação
do réu como incurso nas penas do crime previsto no
art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97 (por duas vezes em concurso formal)
, contexto em que agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, tanto a acusação quanto a defesa, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido defensivo de absolvição:

A par do relatado, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
, sob o argumento de que não restou comprovada a culpa do réu para o acidente de trânsito, reputando se tratar de fatalidade que sequer poderia ser previsível.

A despeito dos esforços argumentativos da i. Defesa, a análise detida das provas que compõem o caderno processual permite a conclusão de que
o pleito não comporta provimento
.

A
materialidade e a autoria da infração penal

estão satisfatoriamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência juntado no ID 251204708 - Pág. 58/60, do Termo de Exibição e Apreensão visto no ID 251204708 - Pág. 62, do termo de reconhecimento de objeto de ID 251204708 - Pág. 63, dos laudos de necropsia de ID 251204708 - Pág. 74/77 e ID 251204708 - Pág. 80/84; do relatório policial juntado no ID 251204708 - Pág. 85/88; do auto de verificação realizado no local do acidente (ID 251204708 - Pág. 89); além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Nesse contexto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante
JOÃO SAULE BARROSO
no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação criminal, nos termos em que prolatada, uma vez que comprovadas

a
imprudência

do acusado
.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
(ID 193033796), o réu
JOÃO
ratificou suas declarações extrajudiciais (ID 251204708 - Pág. 50) e confirmou ter feito a conversão à direta, em baixa velocidade, com um veículo com eixo longo, motivo pelo qual formou-se um ponto cego na parte traseira, e asseverou que não se recordava de ter passado pelas vítimas, nem a ter visto em qualquer momento, muito menos escutado qualquer som diferente na ocasião,
resumindo o ocorrido a uma fatalidade
.

Em juízo, a prova testemunhal permeou as declarações dos policiais militares
Laécio Silva de Castro
,
Adenilton Sousa França

e

Elton John dos Santos

(ID 251205686 e ID 251205659), responsáveis por atender a ocorrência e se deparar com o acidente logo após sua ocorrência. Os agentes públicos confirmaram ter encontrado as vítimas já sem vida, e lucidaram que
Elton John
ficou encarregado de
preservar a cena do crime, enquanto
Laécio
e
Adenilton
saíram em diligências para tentar localizar o condutor, a partir das informações repassadas por populares.

Das citadas declarações, bem esmiuçadas na r. sentença, cumpre destacar que os miliares

consignaram a rapidez com que lograram localizar o réu, já que morava nas proximidades do local do fato, assim como a
surpresa do acusado ao ser abordado e seu aparente desconhecimento acerca do acidente
.
Ademais, sobre o acidente, confirmaram ter visualizado uma das crianças caída na via pública e a outra vítima bem próxima ao meio-fio; por sinal, tal meio-fio estava quebrado e tinha marcas/rastros,
indicando que o veículo teria invadido a calçada pública
.

É certo que os autos ainda contam com as declarações prestadas pela mãe das vítimas,

Claudete Alves Rodrigues
,
trazendo detalhes do momento do acidente (ID 251205659). Consignou que estava com sua bicicleta próxima ao meio-fio/calçada, e o caminhão conduzido pelo apelante seguia na mesma direção, contudo,
quando estava próxima à esquina do cruzamento, e pretendia fazer a conversão à direita, sentiu a bicicleta
“pesar”
sic
e, ao se dar conta do que estava acontecendo,
percebeu que a roda do caminhão conduzido pelo réu estava passando por cima de seus filhos
.

A propósito, as conclusões periciais convergem com os citados depoimentos e com as assertivas apresentadas em juízo pelos policiais civis
Gustavo Pereira Pacheco Almeida

e
Murílio Bezerra Cavalcante,
sendo plenamente aptas a demonstrar a
violação do apelante ao seu dever objetivo de cuidado

e, portanto, a desvelar a

imprudência

em sua conduta.

Nesse aspecto, cumpre registrar que os citados policiais civis foram os responsáveis por elaborar o Relatório Policial e o Auto de Verificação do Local do Delito (ID 251204708 - Pág. 85/91), e concluíram:

“[...] Sobre a dinâmica do acidente, as imagens coletadas e os vestígios deixados indicam que
o condutor teria entrado na Avenida E, e não teria tomado distancia suficiente para realizar a manobra
. Em consequência, ele acabou invadindo a parte que seria destinada a calçada e atingindo as vítimas” sic
ID 251204708 - Pág. 85 – destaquei
.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito e, especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, tal como evidenciado nos autos.

Tal como destacado na r. sentença
, restou amplamente comprovado nos autos que a causa determinante do acidente que redundou na morte das vítimas consistiu no fato de o réu,

“mesmo não possuindo o intento de ceifar a vida das vítimas, o agente violou o devido dever de cuidado,
ao não tomar as precauções devidas ao conduzir um veículo de grande porte e realizar uma conversão incompatível com este
, restando provado o nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado naturalístico” sic
ID 251205704 - Pág. 5/6 – destaquei.

Destarte, não há dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n. 9.503/1997
prevê que o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
; e, cumpre consignar que o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, de modo que, não cuidando o presente caso de
culpa
exclusiva

das vítimas
para o seu próprio infortúnio, resta
manifestamente improcedente
a tentativa de se elidir a responsabilização criminal do increpado.

Nesse diapasão,
tendo o apelante ofendido norma de cautela e desobedecido ao seu dever objetivo de cuidado
, é certo que, com sua conduta, ensejou o risco que acabou por se concretizar no resultado lesivo discutido nos autos, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva das vítimas, muito menos na alegada imprevisibilidade do resultado.

Ademais, o fato de as testemunhas inquiridas em juízo consistirem em agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos.

A C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando a prova dos autos confirma a atitude imprudente do réu que, na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima.
2. Recurso não provido.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70056579120238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024) – destaquei.

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar, com toda segurança, a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à
autoria
do crime apurado e à
responsabilidade culposa
pela sua efetiva ocorrência.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas ao caderno processual, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a
autoria do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, a inviabilizar sua absolvição.

Mantém-se
, nesses termos, o desfecho condenatório.

2.

Do pleito ministerial de readequação da pena:

As razões apresentadas pelo Parquet veiculam pedido de readequação da pena imposta ao réu, especificamente no que se refere à
sanção intermediária
, porquanto estabelecida aquém do mínimo legal.

E tem razão o apelante. Isso porque, ao analisar a dosimetria operada pelo d. juízo
a quo
, vê-se que, na primeira fase, a circunstância judicial das
consequências do crime
foi devidamente negativada, considerando que
“a mãe assistiu a precoce morte dos filhos gêmeos, de tenra idade. Fato este que gerou permanente estado de trauma nessa mãe, causando abalo intenso ao estado emocional desta” sic
ID 251205704 - Pág. 7; por tal motivo a sanção basilar foi estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Entretanto, na segunda fase, ao ser considerada apenas a atenuante da confissão espontânea, fora utilizada a fração de 1/6 (um sexto), sendo a pena estabelecida aquém do mínimo legal de 02 (dois) anos, previsto no caput do art. 302 do CTB.

Vê-se, portanto, que a despeito de ser acertado e incontroverso o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, descabe falar em mitigação da
Súmula n.º 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
, devendo prevalecer o entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que
“a incidência de circunstância atenuante
não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal
”

(ex vi do AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024
).

Destarte, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é pertinente a irresignação ministerial a fim de reajustar a sanção intermediária estabelecida na r. sentença em patamar aquém do mínimo legal.

Por consequência, passando às readequações necessárias, consigno que deve ser mantida a sanção basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção. Na segunda etapa, persistindo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é reajustada ao mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, nos termos da fundamentação exposta.

Na terceira etapa, subsistindo apenas a causa de aumento decorrente do concurso formal, conservo o aumento na fração de 1/6 (um sexto) – duas vítimas, encontrando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO SAULE BARROSO
e, lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de readequar a pena imposta ao réu para o
quantum
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
,
restando inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n. 0002847-49.2017.8.11.0049.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025